Tribunal: TJES
Processo: 5008912-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008912-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: WALTER BEZERRA JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING REALIZADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação das Construtoras Embargantes ao pagamento de lucros cessantes e danos morais (R$ 10.000,00) em virtude do atraso na entrega de imóvel residencial, ocorrido entre 31/12/2019 e 04/04/2022. As Embargantes pugnam pela concessão de efeitos modificativos ou prequestionamento explícito, alegando vícios de omissão consubstanciados na ausência de indicação dos pressupostos da responsabilidade civil e na falta de enfrentamento direto da jurisprudência, sob a tese de que o mero inadimplemento contratual não enseja abalo extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se o Acórdão recorrido padece de omissão quanto à demonstração dos elementos da responsabilidade civil aptos a ensejar a condenação por danos morais; e (II) estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação, notadamente quanto à ausência de distinção fática (
distinguishing
) em relação à jurisprudência que afasta o dano moral no mero atraso de entrega de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão recorrido não incorre em omissão, pois delineia com clareza a conduta ilícita consubstanciada na mora excessiva, o dano suportado pela parte Adquirente (angústia e abalo psíquico) e o respectivo nexo de causalidade.

4. Inexiste violação ao dever de fundamentação, uma vez que o pronunciamento colegiado enfrenta a tese defensiva e promove expressa distinção fática (
distinguishing
) em relação à regra geral, demonstrando que a excepcionalidade do longo período de atraso (mais de dois anos) afasta a tese de mero dissabor contratual.

5. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida no julgado, o que torna desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

6. Os Embargos de Declaração possuem natureza corretiva (sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material) e não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de mero inconformismo com a tese adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Acórdão não incorre em omissão quando delineia com clareza a conduta ilícita consubstanciada na mora excessiva, o dano suportado pela parte adquirente (angústia e abalo psíquico) e o respectivo nexo de causalidade.

2. A fundamentação que aponta a excepcionalidade da mora excessiva na entrega de imóvel e o consequente abalo psíquico cumpre o ônus do
distinguishing
em relação à jurisprudência geral sobre mero inadimplemento contratual, afastando a alegação de omissão.

3. A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração efetiva dos vícios legais, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte, sendo válido o prequestionamento implícito das matérias debatidas.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489, § 1º, VI, e 1.024, § 1º.

Jurisprudência citada: STJ - Tema 970; STJ - AgInt no REsp 1850735/RO; STJ - AREsp n. 2.685.525/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.10.2025, DJe 30.10.2025; STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.03.2016, DJe 21.03.2016; TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.408403-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 07.05.2025, publ. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
e
TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18188778) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17151329) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada pelas ora Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
WALTER BEZERRA JUNIOR
, no sentido de condenar as Recorrentes “
ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a partir da mora, qual seja, 31/12/2019 até 04/04/2022, descontando-se o período compreendido entre 11/03/2020 e 20/03/2020 em razão da suspensão das atividades devido à pandemia da COVID-19, acrescentando ainda a condenação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

As Recorrentes sustentam, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vícios de omissão.

Argumentam, primeiramente, a ausência de menção expressa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, aduzindo que o julgado não teria delineado adequadamente os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo causal, dano e culpa) para amparar a condenação por danos morais.

Alegam, ademais, violação ao artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando que o Órgão Colegiado não enfrentou diretamente a jurisprudência invocada — segundo a qual o mero inadimplemento contratual não enseja abalo extrapatrimonial —, tampouco demonstrou a existência de distinção ou superação do entendimento no caso em tela.

Deste modo, pugnam pelo provimento do recurso, com atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito da matéria.

Contrarrazões (id. 18222444, reiteradas no id. 18434618), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria da Eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MESTRE ALVARO RESIDENCE - SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
e
TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 18188778) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 17151329) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
manejada pelas ora Recorrentes, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
WALTER BEZERRA JUNIOR
, no sentido de condenar as Recorrentes “
ao pagamento de lucros cessantes no importe de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, a partir da mora, qual seja, 31/12/2019 até 04/04/2022, descontando-se o período compreendido entre 11/03/2020 e 20/03/2020 em razão da suspensão das atividades devido à pandemia da COVID-19, acrescentando ainda a condenação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

As Recorrentes sustentam, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vícios de omissão.

Argumentam, primeiramente, a ausência de menção expressa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, aduzindo que o julgado não teria delineado adequadamente os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil (ato ilícito, nexo causal, dano e culpa) para amparar a condenação por danos morais.

Alegam, ademais, violação ao artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando que o Órgão Colegiado não enfrentou diretamente a jurisprudência invocada — segundo a qual o mero inadimplemento contratual não enseja abalo extrapatrimonial —, tampouco demonstrou a existência de distinção ou superação do entendimento no caso em tela.

Deste modo, pugnam pelo provimento do recurso, com atribuição de efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito da matéria.

Contrarrazões (id. 18222444, reiteradas no id. 18434618), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Neste contexto, registre-se que o Acórdão recorrido foi lavrado sob a Relatoria da Eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, mas, considerando que os presentes Aclaratórios foram opostos após a sua assunção ao cargo de Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, procedeu-se à redistribuição do feito, na forma regimental, recaindo a nova Relatoria a este Subscritor.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIDO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E MORA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O contrato firmado entre as partes estipulou o prazo de entrega da unidade imobiliária (casa duplex) para o dia 31/06/2019, enquanto a entrega ocorreu no dia 04/04/2022.

2. Entende-se que 'a alegação de que o atraso da obra foi ocasionado pela pandemia de COVID-19 não subsiste, vez que não configura força maior com o fito de eximir a responsabilidade da construtora, pois é fato notório que a construção civil não paralisou suas atividades durante a pandemia' (TJMG. Apelação Cível 1.0000.24.408403-4/001, Relator(a): Des. (a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025).

3. É pacífico o entendimento de que 'a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes' (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).

4. O atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelo apelado perdurou do dia 31/12/2019 até 04/04/2022, juntamente à angústia e ao abalo psíquico pelo atraso, evidenciando ser devida indenização por danos morais que, fixados pelo Juízo de origem em R$10.00,00, de forma solidária, demonstra quantia condizente com as peculiaridades do caso.

5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 18 de novembro de 2025

(TJES, Apelação Cível nº 5008912-49.2023.8.08.0048, Relatora: Desª JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2025)

In casu,
resta nítido que
o Acórdão atacado não incorreu em omissão
, pois, no que tange à alegada omissão quanto aos elementos da responsabilidade civil (
artigos 186 e 927 do Código Civil
), este Órgão Julgador delineou, com inequívoca clareza, a conduta ilícita consubstanciada na mora excessiva, o dano suportado pela parte Adquirente e o respectivo nexo de causalidade, consoante se infere do seguinte excerto,
in litteris:

"Na hipótese, todavia, o atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelo apelado perdurou do dia 31/12/2019 até 04/04/2022, acarretando evidente angústia e abalo psíquico à esfera jurídica do apelado causados pelo dilatado atraso, evidenciando ser devida indenização por danos morais..."

Outrossim, no tocante à suposta inobservância do
artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil
, revela-se imperioso consignar que
o Acórdão recorrido não apenas enfrentou a tese defensiva, como promoveu expressa distinção fática (distinguishing) em relação à regra geral de que o mero atraso não gera dano moral
. Conforme assentado na fundamentação do Voto condutor, o pronunciamento colegiado partiu da exata premissa invocada pelas Recorrentes, afastando-a, contudo, diante da excepcionalidade verificada no caso concreto,
in verbis:

"No que diz respeito à lesão extrapatrimonial, é cediço que 'o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade' (AgInt no REsp 1850735/RO...). Na hipótese, todavia, o atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelo apelado perdurou do dia 31/12/2019 até 04/04/2022, acarretando evidente angústia e abalo psíquico à esfera jurídica do apelado causados pelo dilatado atraso..."

Nessa ordem de ideias, a leitura atenta de todo o julgamento demonstra que
este Órgão Fracionário expôs as razões suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo qualquer deficiência de fundamentação a ser sanada
.

Registre-se, ademais, que, distintamente da percepção das Recorrentes, é cediço que "
a jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, mesmo sem menção expressa ao dispositivo legal. (...) Não há violação ao artigo 489 do CPC, pois o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, explicitando as razões de convencimento do julgador, ainda que contrárias ao interesse da parte
" (STJ - AREsp n. 2.685.525/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)